Tribunal: TJSP
Processo: 1002838-43.2022.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA PARA CANCELAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Sentença de procedência - Apelo do Banco réu - Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário não reconhecido pelo autor – Banco réu sustenta regularidade do contrato - Ônus que incumbia ao Banco, por força do art. 429, II, do CPC. Tema 1.061 do STJ - Contratação não comprovada, vez que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA PARA CANCELAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Sentença de procedência - Apelo do Banco réu - Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário não reconhecido pelo autor – Banco réu sustenta regularidade do contrato - Ônus que incumbia ao Banco, por força do art. 429, II, do CPC. Tema 1.061 do STJ - Contratação não comprovada, vez que não apresentado pelo Banco réu qualquer instrumento contratual ou documento firmado pelo autor anuindo ou solicitando aludido serviço – Ausência de prova eficaz de que os valores liberados do empréstimo reputado fraudulento tenham sido depositados em conta de titularidade do autor – Danos materiais – Patente o dever de restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor face a ausência de relação jurídica entre as partes – Devolução simples determinada por r. sentença e assim mantida – Dano Moral – Cabimento - Descontos indevidos, originados de contrato fraudulento, operados em benefício previdenciário do autor, que extrapolam o limite do mero aborrecimento e dissabor – Autor prejudicado na percepção de parcela de sua verba de caráter alimentar, em razão dos indevidos descontos – Responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente do risco da atividade – Ofensa moral configurada – Fixação da indenização no importe de R$ 7.000,00, valor que não comporta redução. Suficiente a recompor a esfera imaterial e servir de inibidor à reiteração de conduta – Juros de mora - Incidência na indenização a título de dano moral a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) diante da ausência de relação contratual entre as partes, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) - Sentença mantida – Honorária recursal - Observância do Tema 1059 - Majoração dos honorários advocatícios - Aplicação do art. 85, § 11, do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.